Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE FACA. ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis n. 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); o elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP; registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF (ARE 901623), ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte. Precedentes: Acórdãos 1646866, 1617373 e 1632205.
2. É prescindível a perícia para a caracterização do porte a arma com potencialidade lesiva, que pode ser constatada pela descrição do objeto e pelo depoimento das testemunhas. Neste sentido: Acórdãos 1825181; 1834308; 1900709; 1791444.
3. Na hipótese sob julgamento, quando o réu foi abordado, foi encontrado com ele duas facas, uma no bolso da blusa e outra na cintura e, indagado, ele informou que iria tirar satisfação com o indivíduo que o teria ameaçado de morte. Logo, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação deve ser mantida.
4. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida.